Tribunal: TJBA
Processo: 8075376-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075376-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO SANT ANNA BOUCAS e outros Advogado(s): AGRAVADO: JAIMIRO BRAZ BOUCAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESPÓLIO. HERDEIRO NA POSSE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO E DO REQUISITO TEMPORAL DE ANO E DIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. RECURSO CNHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de reintegração de posse formulado pelo inventariante do espólio em face de herdeiro, relativamente a imóvel integrante do acervo hereditário, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para concessão da medida possessória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos previstos no art. 561 do CPC para a concessão da medida de reintegração de posse, especialmente quanto à comprovação do esbulho e à sua ocorrência dentro do prazo de ano e dia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 561 do CPC exige que o autor comprove a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, quando se tratar de ação de reintegração. 4. Logo, a ação possessória pelo procedimento especial pressupõe que o esbulho tenha ocorrido há menos de ano e dia, sob pena de inadequação da via eleita. 5. O imóvel objeto da lide integra o acervo patrimonial do espólio, sendo incontroverso que o agravante exerce a inventariança e que o agravado é herdeiro. 6. No entanto, as provas produzidas não demonstram quando e de que forma o agravado teria praticado esbulho, inexistindo comprovação de que tenha assumido a posse direta do bem após o falecimento da autora da herança. 7. Não fosse só, a própria narrativa do agravante indica que o agravado ocupa o imóvel desde 2019, ou seja, há mais de seis anos, o que afasta o requisito temporal de ano e dia e evidencia a ausência de perigo de dano apto a justificar a medida liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A concessão da reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, inclusive a demonstração da data do esbulho. 2. A ausência de prova de que o esbulho ocorreu há menos de ano e dia afasta o cabimento da ação possessória pelo procedimento especial. 3. A ocupação do imóvel por herdeiro por longo período, sem comprovação de esbulho recente, impede a concessão de medida liminar de reintegração de posse. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8075376-64.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes ANTONIO SANT ANNA BOUCAS e OUTRO, e como Agravado JAIMIRO BRAZ BOUCAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA